Tribunal: TJDFT
Processo: 0036646-78.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0036646-78.2016.8.07.0001 AGRAVANTE: DAN HEBERT ENGENHARIA S/A, ALKHA COMERCIO DE ESQUADRIAS DE ALUMINIO EIRELI - EPP AGRAVADO: ALKHA COMERCIO DE ESQUADRIAS DE ALUMINIO EIRELI - EPP, DAN HEBERT ENGENHARIA S/A DESPACHO Trata-se de agravos interpostos, respectivamente, por DAN HEBERT ENGENHARIA S/A e ALKHA COMÉRCIO DE ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO EIRELI, contra decisão desta Presidência que inadmitiu os recursos constitucionais por elas manejados. A primeira agravante sustenta que a tese recursal analisada não exige o revolvimento do conjunto fático-probatório, nem de cláusulas contratuais a ensejar o óbice dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. A outra recorrente pretende a reconsideração da decisão que inadmitiu o recurso especial adesivo, repisando os argumentos lançados em seu apelo. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC/2015, remetam-se os agravos ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A033